Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700045-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGOS DE LIMA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0712336-08.2019.8.07.0018, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que providencie a internação do agravado em uma ILPI (Instituto de Longa Permanência para Idosos) de sua rede pública de assistência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa pecuniária a ser fixada, em caso de descumprimento. O Distrito Federal narra que agravado não tem assegurado o direito à internação em instituição de longa permanência para idosos, dada a impossibilidade material de abrigamento na atual circunstância. Afirma que o Poder Público não dispõe de recursos infinitos, tampouco as Instituições de Longa Permanência para Idosos disponíveis no Distrito Federal podem comportar uma quantidade de pessoas superior ao espaço físico que ocupa. Também, discorre que a internação de idosos em ILPI são realizadas observando a quantidade e disponibilidade de vagas, preenchidas conforme lista de espera. Requer a concessão efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da r. decisão agravada até julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Não verifico estar presente a probabilidade do direito. Em que pese o direito do agravante ser assegurado constitucionalmente (artigo 203 Constituição Federal), bem como pelo Estatuto do idoso (Lei no 10.741/2003), pela Política Nacional do Idoso (Lei no 8.842/94) e pelo Decreto Federal n. 9.921/2019, as normas em questão não lhe conferem o direito subjetivo de obrigar o Estado a interná-lo em uma ILPI (Instituto de Longa Permanência para Idosos) da rede pública. Há de se ponderar, no caso concreto, a existência de outras normas, inclusive princípios, tal como princípio da isonomia, haja vista que a determinação judicial para ordenar a internação do agravado pode culminar em detrimento do direito dos demais idosos que, inscritos em lista de espera, encontram-se em idêntica situação e igualmente preenchem os requisitos necessários para também fazer jus ao benefício. Ainda, na inicial dos autos originários, não houve relatos de risco de morte pelo idoso agravado. Desta forma, nesta cognição sumária, entendo que deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo para, então, melhor análise quando do julgamento do mérito do agravo. Em face do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, em razão do interesse de idoso, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020 17:23:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator